Tribunal: TJDFT
Processo: 0714771-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. TESTE FÍSICO DE APTIDÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial em que pretendia a parte autora a anulação do ato administrativo de exclusão dela em certame público para preenchimento de cargo de Policial Militar do Distrito Federal. Nas razões do recurso, afirma o recorrente a legalidade do ato administrativo que eliminou a parte autora do concurso público na etapa de aptidão física, prova de natação, em razão de violação ao edital do certame. Aduz que o candidato, ora recorrido, tocou o chão da piscina no momento da virada, incorrendo em proibição prevista no item 13.8.3., alínea b do edital, o qual dispõe ser proibido “parar de nadar durante o teste, exceto quando houver necessidade de tocar a borda para continuar a nadar”. Alega que o magistrado prolator da sentença recorrida negou validade ao princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, uma vez que fundamentou-se nas imagens de vídeo da realização do teste físico em detrimento ao fiscal de prova, posicionado em frente ao candidato, com visão frontal privilegiada, de cima para baixo, a poucos centímetros, o qual constatou que o recorrido tocou o chão da piscina, levantando imediatamente a bandeira branca para sinalizar a violação das regras editalícias. Assevera a impossibilidade de substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, notadamente no exercício do juízo de valor atinentes aos critérios de avaliação e correção das provas de concurso público, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro, o que entende não ser o caso em análise. Impugna, ainda, o valor atribuído à causa, sob o argumento de que este deve ser fixado mediante critério meramente estimativo, haja vista a ausência de qualquer proveito econômico direto à parte autora, pois a presente ação visa tão somente assegurar ao candidato o direito de prosseguir no certame e participar das demais fases eliminatórias. Requer, por fim, a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido formulado pela parte autora e a redução do valor da causa.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensando de preparo por isenção legal (ID 60757436). Contrarrazões apresentadas (ID 60757439).
3. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela parte requerida resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
4. A controvérsia reside na averiguação da legalidade do ato administrativo que atestou a inaptidão do recorrido no exame físico (prova de natação) e, consequentemente, a sua exclusão do concurso público em apreço.
5. Com efeito, a jurisprudência é firme no entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário reavaliar os critérios adotados pela banca examinadora para elaboração, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos, devendo se limitar a sindicar a legalidade da atuação administrativa, inclusive a estrita observância das regras editalícias e demais atos normativos que regem o certame (Tema n.o 485 do STF). Nesse contexto, somente em casos excepcionais, em havendo flagrante ilegalidade de questões de prova de concurso público ou a ausência de observância às regras previstas no edital, tem-se admitido sua anulação pelo Poder Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade.
6. Fixadas tais premissas, verifica-se que não houve ilegalidade no ato administrativo que eliminou o recorrido da etapa do teste de aptidão física do concurso público para provimento de vagas de policial militar do Distrito Federal.
7. Como é sabido, o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições. Assim, o princípio da vinculação ao edital representa uma faceta dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia.
8. Dispõe o item 13.8 do edital do certame (teste de natação) que: 13.8.2: “No caso de piscina de extensão de 25 m (vinte e cinco metros), na virada, será permitido ao candidato tocar a borda e impulsionar-se na parede (borda). A chegada dar-se-á quando o candidato tocar, com qualquer parte do corpo, a borda de chegada”; item 13.8.3.: “Será proibido ao candidato, quando da realização do teste de natação: a) apoiar-se ou impulsionar-se na borda lateral, na parede lateral ou na raia; b) parar de nadar durante o teste, exceto quando houver necessidade de tocar a borda para continuar a nadar; c) dar ou receber qualquer ajuda física; d) utilizar qualquer acessório que facilite o ato de nadar, exceto touca e óculos de natação.”
9. Da leitura das normas editalícias, verifica-se que é proibido ao candidato parar de nadar durante o teste, exceto quando houver necessidade de tocar a borda para continuar a nadar. Pelo vídeo acostado aos autos, percebe-se que ao executar o movimento de “virada” o fiscal devidamente posicionado em frente à borda da piscina levanta a bandeira branca sinalizando que houve infração da regra editalícia pelo recorrido ao tocar o fundo da piscina, configurando o ato de parar de nadar conforme proibição prevista no edital (ID 187655387, 187655388). Não obstante a fundamentação constante da sentença vergastada, não há como a visualização de uma filmagem da realização do teste, cuja câmera não estava posicionada no fundo da piscina, substituir o avaliador da prova in loco.
10. Destaca-se que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, não sendo dado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito de ato administrativo, definindo se foram justos os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público. A análise quantos aos critérios de avaliação somente é possível nas hipóteses de flagrante ilegalidade e/ou abuso de poder, o que, à toda evidência, não restou demonstrado no caso concreto. Precedentes: Acórdão 1858187, 076282346202380070016, Relatora MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1857975, 07003994520248079000, Relatora SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1652078, 07097789220218070018, Relator: desembargador ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 6/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1748360, 07151707620228070018, TJDFT, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem pag. Cadastrada; Acórdão 1755095, 07089413720218070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, TJDFT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1430279, 07084364620218070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Por outro lado, quanto à alegação de ausência de motivação do ato administrativo feita pela parte recorrida, há nos autos documento comprobatório de que o candidato ciência dos motivos de sua eliminação (ID 60757422, pág. 3), afastando, portanto, a alegação de motivação a posteriori, na fase judicial. Demais disso, a narrativa de que sua assinatura foi aposta anteriormente ao preenchimento da ficha de avaliação do teste de aptidão física demandaria produção de prova, ônus do qual não se desincumbiu o recorrido, não bastando, para tanto, as declarações dos próprios candidatos eliminados.
12. Por fim, em relação ao valor da causa impugnado, assiste razão ao recorrente. Na ação judicial cujo objetivo é a anulação de ato administrativo de eliminação de candidato em concurso público não existe proveito econômico imediatamente quantificável, porquanto a pretensão é de prosseguimento nas demais fases eliminatórias do certame em que o candidato/parte autora deverá obter êxito, não estando garantida, em hipótese alguma, a sua aprovação, nomeação e posse no cargo público almejado. Desse modo, o valor da causa na hipótese em comento deverá ser fixado mediante critério meramente estimativo.
13. Assim, dadas as particularidades do caso concreto, mostra-se apropriada a fixação do valor da causa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 292, §3o do CPC.
14. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO para reformar a sentença de origem e julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.